Tribunal: TJDFT
Processo: 0718287-66.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONSUMIDOR. TEORIA MENOR. ART. 28, § 5o, DO CDC. PRESENÇA DOS REQUISITOS LEGAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Versando a lide principal sobre relação de consumo, os requisitos a serem analisados para a desconsideração da personalidade jurídica são os constantes do art. 28 do CDC, em especial o § 5o, que adota a Teoria Menor.
2. Ao contrário da Teoria Maior constante do art. 50 do CC, para a qual é necessária a demonstração de outros requisitos para a desconsideração da personalidade jurídica, para a Teoria Menor (art. 28, § 5o, do CDC), basta a verificação de que a personalidade jurídica é obstáculo ao ressarcimento de prejuízos causados ao consumidor.
3. Todo o panorama do decurso do processo, bem como da situação da empresa, embasa fortemente o deferimento do pedido de inclusão dos ora agravantes no polo passivo do cumprimento de sentença, à luz do CDC.
4. É válida a responsabilização da segunda agravada, a qual é apontada como sócia minoritária da empresa, pois já decidiu o Superior Tribunal de Justiça que "para os efeitos da desconsideração da personalidade jurídica, não há fazer distinção entre os sócios da sociedade limitada. Sejam eles gerentes, administradores ou quotistas minoritários, todos serão alcançados pela referida desconsideração". (REsp n. 1.250.582/MG, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 12/4/2016,DJe 31/5/2016).
5. Recurso desprovido.